Tribunal: TJPA
Processo: 0004296-19.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004296-19.2017.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GERSON MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. AUTORA QUE CUMPRIU COM A DETRMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA LIMINAR COM POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA NULA. I-
A
o contrário do disposto em sentença, a parte autora diligenciou no sentido de intimar a ré, de modo a vir no processo todas as vezes em que foi solicitado.
II-
Da última certidão é possível identificar que a apreensão não ocorreu por razões de inexistência de indicação de depositário fiel, que embora não seja um requisito para a concessão da busca e apreensão, necessitava de uma atuação do magistrado, para que então a parte pudesse vir aos autos se manifestar, e essa oportunidade não aconteceu, pois o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito.
III-
Uma vez que a parte autora cumpriu com a determinação judicial de trazer novo endereço e recolher as custas para expedição de novo ato, não havendo sido o veículo apreendido pelos motivos acima expostos, a extinção do feito seria cabível somente se, deferida e consumada a busca e apreensão, o credor houvesse recusado assumir o encargo de depositário do veículo alienado até a resolução da lide
.
IV-
Desse modo, considerando que a parte autora cumpriu a determinação judicial, requerendo expedição para o novo mandado, bem como que a indicação de fiel depositário só é necessária quando do cumprimento da liminar, que não foi cumprida de maneira equivocada, em decorrência dessa ausência, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, retornando os autos para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO
movida

em desfavor de
GERSON MOREIRA DA SILVA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao Banco credor o direito de apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a medida liminar.

Considerando certidão declarando que não houve apreensão do bem, tendo em vista a não localização do endereço apontado, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para se manifestar, ocasião em que o autora requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Em nova certidão, o oficial de justiça declarou que deixou de proceder com a busca e apreensão do bem, em decorrência de não constar no mandado ou na inicial a indicação e qualificação do depositário fiel a quem o veículo deve ser entregue, caso seja localizado e apreendido, o que inviabiliza o cumprimento da diligência, já que nesta comarca não existe depositário público e o bem não pode ficar em poder do oficial de justiça, sob pena de ser responsabilizado.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando que processo se encontra paralisado por mais de 07 anos, sem que o requerido seja localizado, por não ter sido informado endereço atualizado pela parte autora para o prosseguimento e resolução da ação, entendeu pela extinção sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformado,
BANCO BRADESCO S/A,
interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Novamente irresignado, O banco interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o magistrado tinha outras opções ao invés de extinguir o feito, ferindo assim o princípio da cooperação judicial. Além disso,

afirma necessidade do atendimento ao p
rincípio da Boa-Fé Contratual, economia e celeridade processual, tendo em vista que, a Instituição Financeira já recolheu as custas iniciais, sendo que a Instituição Financeira durante todo o processo vem diligenciando para satisfazer a dívida objeto dos autos.

Por todo exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, foi intimada para fornecer novo endereço do réu, tendo em vista que o oficial de justiça declarou não ter localizado o endereço, ocasião em que a parte requereu expedição de novo mandado, este deferido pelo Juízo Singular.

Ocorre que o bem deixou de ser apreendido, tendo em vista que o oficial de justiça declarou a inexistência
no mandado ou na inicial de indicação e qualificação do depositário fiel a quem o veículo deveria ser entregue, ocasião em que o magistrado sentenciou o feito por encontrar-se paralisado há mais de 07 anos.

Com efeito, em análise dos autos observa-se que ao contrário do disposto em sentença, a parte autora diligenciou no sentido de intimar a ré, de modo a vir no processo todas as vezes em que foi solicitado.

Ora, da última certidão é possível identificar que a apreensão não ocorreu por razões de inexistência de indicação de depositário fiel, que embora não seja um requisito para a concessão da busca e apreensão, necessitava de uma atuação do magistrado, para que então a parte pudesse vir aos autos se manifestar, e essa oportunidade não aconteceu, pois o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Veja-se que uma vez que a parte autora cumpriu com a determinação judicial de trazer novo endereço e recolher as custas para expedição de novo ato, não havendo sido o veículo apreendido pelos motivos acima expostos, a extinção do feito seria cabível somente se, deferida e consumada a busca e apreensão, o credor houvesse recusado assumir o encargo de depositário do veículo alienado até a resolução da lide.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL . DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido . 3. Apelo provido.(TJ-AC 07147982520178010001 AC 0714798-25.2017 .8.01.0001, Relator.: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . ART. 485, VI, NCPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE . RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O Decreto-Lei nº 911/69 não exige a necessidade de indicação prévia de depositário como pressuposto para o cumprimento da liminar de busca e apreensão . 2. A falta de indicação do fiel depositário pelo credor fiduciário não conduz à extinção do processo por falta de interesse processual. 3. A exigência de indicação de depositário para o veículo somente se justifica após o efetivo cumprimento da liminar, conforme § 13 do art . 3º do Decreto-lei nº 911/69. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar, por conseguinte, a devolução dos autos ao primeiro grau para seu regular prosseguimento. Decisão unânime (TJ-PE - Apelação Cível: 00006751920158170250, Relator.: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 11/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, considerando que a parte autora cumpriu a determinação judicial, requerendo expedição para o novo mandado, bem como que a indicação de fiel depositário só é necessária quando do cumprimento da liminar, que não foi cumprida de maneira equivocada, em decorrência dessa ausência, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, retornando os autos para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025